Tribunal: TJDFT
Processo: 0727580-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURADORA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CONDICIONAMENTO. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E GRAVAMES ANTERIORES. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA.
Não se pode condicionar o pagamento da indenização devida pela seguradora à transferência do veículo salvado, tampouco à comprovação da quitação de débitos anteriores e baixa de gravame perante a instituição financeira, visto que não há vinculação entre as obrigações.
In casu, a r. sentença consignou expressamente que não deveria se condicionar o pagamento da indenização às providências e pagamentos que o agravado deve realizar para transferir o salvado à seguradora.